Tribunal: TJES
Processo: 0016659-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016659-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMF CONSTRUTORA LTDA

APELADO: CAMPREZZE E SERVIÇOS LTDA EPP e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE ABATIMENTO DE VALORES POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança fundada em contrato de subempreitada para execução de serviços de recuperação de pavimento rodoviário, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a contratante ao pagamento do saldo contratual, com abatimento apenas de valores comprovadamente pagos, afastando a dedução de despesas com materiais e outras glosas por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratante comprovou fato modificativo ou extintivo do direito de crédito, consistente no abatimento de valores relativos à aquisição de materiais e a pagamentos adicionais; e (ii) estabelecer se houve inexecução ou execução defeituosa dos serviços contratados apta a afastar, total ou parcialmente, a obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se como incontroversa a existência do contrato de subempreitada, a execução dos serviços e o valor global ajustado, bem como os pagamentos efetivamente comprovados, delimitando a controvérsia aos abatimentos pretendidos.

4. Incumbe à parte ré o ônus de provar os fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Notas fiscais de aquisição de materiais, desacompanhadas de prova de imposição contratual, solicitação da contratada ou efetiva vinculação e emprego nos serviços pactuados, são insuficientes para autorizar abatimento do valor devido.

6. A ausência de previsão, no orçamento aprovado, de aquisição dos materiais alegados reforça a inexistência de vinculação contratual das despesas invocadas.

7. Alegações genéricas de inexecução ou execução defeituosa dos serviços, desacompanhadas de relatórios técnicos, notificações formais, medições rejeitadas ou documentos do tomador final, não afastam a obrigação de pagamento.

8. Documento interno unilateral, sem confirmação externa ou técnica, não comprova glosas, rejeição dos serviços ou inadimplemento imputável à contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à parte ré comprovar, de forma robusta, fatos modificativos ou extintivos do direito de crédito em ação de cobrança fundada em contrato de subempreitada.

2. A simples apresentação de notas fiscais não comprova abatimento de valores quando ausente prova de imposição contratual ou de efetiva vinculação dos materiais aos serviços executados.

3. Alegações genéricas de inexecução ou execução defeituosa dos serviços, desacompanhadas de prova técnica idônea, não afastam a obrigação de pagamento do saldo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000304-27.2024.8.08.0016, 1ª Câmara Cível, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000646-05.2023.8.08.0006, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
AMF CONSTRUTORA LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por
CAMPREZZE E SERVIÇOS LTDA EPP
em desfavor da ora recorrente, fundada em suposto inadimplemento contratual decorrente de contrato de subempreitada para execução de serviços de recuperação de pavimento na BR-259, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, (i) condenando a apelante ao pagamento de R$ 72.836,00 - correspondente ao saldo contratual de R$ 87.836,00 não pago, com abatimento da quantia de R$ 15.000,00 tida como paga a preposto da parte autora, (ii) afastando, por outro lado, a dedução dos valores alegadamente despendidos pela ora recorrente a título de materiais empregados na obra, por ausência de comprovação de sua imposição contratual ou sua efetiva vinculação aos serviços.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que (i) arcou com valores superiores aos reconhecidos na sentença, abrangendo pagamentos adicionais ao preposto da parte autora e aquisição de materiais indispensáveis à execução do contrato de subempreitada, no montante de R$ 46.500,00, os quais deveriam ser abatidos do valor supostamente devido; e (ii) a parte autora não teria executado integralmente os serviços pactuados, circunstância que teria ocasionado glosas e prejuízos à apelante, inclusive em relação ao pagamento pelo tomador originário dos serviços, o que afastaria, total ou parcialmente, a obrigação de pagamento reconhecida em primeiro grau.

Pois bem. Após detida análise ao caderno processual, entendo que
a sentença vergastada não merece reforma
.

De início, registro que restou
incontroversa
, desde a fase de defesa, a existência do contrato de subempreitada firmado entre as partes, bem como a efetiva execução dos serviços de recuperação de pavimento na BR-259, no trecho compreendido entre os Municípios de Colatina e Baixo Guandu, além do valor global ajustado, correspondente a R$ 132.586,00, circunstâncias expressamente reconhecidas pela própria parte parte requerida (ora recorrente).

Restaram Igualmente
incontroversos
-
desta feita, por ausência de insurgência recursal
- os fatos atinentes aos pagamentos efetivamente comprovados pela execução dos serviços, nos valores de R$ 44.750,00 transferida diretamente à parte autora, e de R$ 15.000,00, depositados em favor de preposto da apelada (Fabrício Oliveira Rios).

Em evolução, no que pertine à controvérsia devolvida a reexame nesta instância recursal, concluo que não assiste razão ao recorrente quanto à pretensão de abatimento de
valores relativos à aquisição de materiais e a outros custos
alegadamente suportados no curso da execução contratual.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, fato é que não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus da prova acerca dos fatos modificativos ou extintivos do direito do autor - o que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com efeito, embora tenham sido juntadas notas fiscais referentes à aquisição de asfalto diluído e emulsão asfáltica, no montante de R$ 46.500,00 (fls. 100/101), tais documentos, isoladamente considerados,
não comprovam que a compra dos materiais decorreu de imposição contratual ou de solicitação da parte adversa, tampouco evidenciam que referidos insumos tenham sido efetivamente empregados
na execução dos serviços objeto da demanda.

Veja-se que o orçamento aprovado pelas partes para a obra (fls. 28/29) não faz qualquer menção, em seus itens, à compra de asfalto diluído e/ou emulsão asfáltica, de modo a poder se concluir que se tratam de itens estranhos ao orçamento pactuado.

Sendo assim, carecendo os autos de prova mínima acerca da vinculação entre as notas fiscais apresentadas e o contrato discutido, correta a conclusão do Juízo de origem ao afastar a dedução pretendida.

Registre-se, inclusive, que a parte requerida, ora recorrente, desistiu da oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, optando pelo julgamento antecipado da lide, circunstância que reforça a ausência de desincumbência do ônus probatório.

No mesmo sentido, não prospera a argumentação de que os serviços contratados não teriam sido integralmente prestados pela parte adversa ou mesmo que teriam sido executados de forma defeituosa, ocasionando glosas por parte do tomador final.

As referidas alegações se mostram genéricas e destituídas de qualquer elemento probatório apto a demonstrar o inadimplemento parcial, a má execução ou a rejeição dos serviços no âmbito do contrato principal, inexistindo nos autos relatórios técnicos, notificações formais, medições rejeitadas ou documentos emitidos pelo DNIT que corroborem tal narrativa.

O único elemento que a apelada trouxe para tanto (fl. 83) é um email interno, enviado do endereço eletrônico “moacir@amfconstrutora.com” para o financeiro da própria construtora, cujo conteúdo é a informação de que um engenheiro faria visita à obra, para averiguar problemas no material ou na aplicação.

À evidência, tal documento, por si só, não se mostra servil a lastrear a alegação de má execução dos serviços, e nem mesmo de que o DNIT teria deixado de repassar valores à apelante por falha da apelada na prestação de serviços.

Em casos tais, impõe-se a procedência da demanda, conforme entendimento proclamado neste Sodalício em casos análogos,
mutatis mutandis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. EXECUÇÃO PARCIALMENTE IMPUGNADA. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS. APROVAÇÃO PELA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Lockin Construtora LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente o pedido formulado por Fonseca Poubel Serviços de Construção Civil LTDA
em ação de cobrança de R$186.638,38, referente à medição de serviços prestados entre 01.03.2023 e 17.03.2023. A apelante sustenta que a contratada não teria executado integralmente os serviços pactuados, motivo pelo qual não efetuou o pagamento correspondente
. (...) 3. A medição mensal dos serviços prestados pela contratada era previamente avaliada e aprovada pela contratante, sendo condição para a emissão da nota fiscal e o consequente pagamento. 4. A aprovação da medição pelo engenheiro responsável, funcionário da contratante, configura reconhecimento da execução dos serviços e implica autorização tácita para o faturamento do valor correspondente. 5.
A justificativa apresentada pela apelante para o não pagamento — alegada inexecução parcial dos serviços — não é comprovada por nenhuma prova autônoma, sendo insuficiente para afastar a obrigação decorrente da medição aprovada
. (...) 8.
A ré não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme determina o art. 373, II, do CPC
. (...) (5000304-27.2024.8.08.0016 APELAÇÃO CÍVEL EWERTON SCHWAB PINTO 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 15/08/2025 JUNIOR)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por NIPLAN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por NEWLOC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA., para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 209.216,34, com acrescimento de juros e correção monetária. (...)
A Apelada comprovou o fato constitutivo de seu direito ao juntar documentos como o contrato de locação, notas fiscais, romaneios de entrega e e-mails, que evidenciam a prestação dos serviços de locação e a entrega dos equipamentos. A Apelante não apresentou provas capazes de desconstituir as alegações da Apelada, limitando-se a argumentos formais sem fundamento probatório. A simples negação da prestação de serviços, sem apresentação de provas de pagamento ou outros documentos, não é suficiente para afastar a dívida reconhecida
. (...) (5000646-05.2023.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL SERGIO RICARDO DE SOUZA 3ª Câmara Civel Tribunal de Justiça Julg: 12/08/2025)

Diante disso, imperativo concluir que a r. sentença resolveu a lide em plena consonância com o conjunto fático-probatório e com a distribuição legal do ônus da prova, não merecendo qualquer censura ou retoque.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por AMF CONSTRUTORA LTDA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada, oportunidade em que, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)